Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO RECURSAL DE EXCLUSÃO DE EXECUTADA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Informática EIRELI – ME e H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Atacado e Varejo de Godgets Ltda. contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra as ora agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas excipientes.
2. A decisão recorrida não tratou expressamente acerca do pedido de exclusão da H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Atacado e Varejo de Godgets Ltda. do polo passivo da execução fiscal, de modo que o exame da tese em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância.
3. No mérito, a discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. Precedentes.
4. Ademais, em relação à tese de bis in idem pela cobrança simultânea de juros moratórios e multa de mora, o entendimento do c. STJ é no sentido da “possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa (artigo 161, do CTN): A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 948.395/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019).
5. Ainda, no que diz respeito à alegação de caráter confiscatório da multa, os valores cobrados a título de multa tributária estão discriminados nas CDA’s e equivalem a 10% (dez porcento) do valor principal, o que não configura o caráter confiscatório, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.” (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.